Tribunal: TJPA
Processo: 0805004-23.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805004-23.2020.8.14.0000
PACIENTE: FLAVIANO CARVALHO COELHO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MOSQUEIRO DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, II, V E VII, E 157, §2º-A, I, TODOS DO CPB. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT
, DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. MODUS OPERANDI. ASSALTO EM CONCURSO DE AGENTES, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS, À RESIDÊNCIA FAMILIAR. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.O exame da tese de negativa de autoria sustentada, resta absolutamente inviável na via estreita da ação mandamental, de natureza célere, de cognição sumária, e carente de prova pré-constituída.

2. Não há que falar em ausência de fundamentos à imposição da medida constritiva, quando observa-se que a decisão vergastada, além de destacar a existência, concreta, da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da periculosidade real do paciente à sociedade, externada pelo
modus operandi
da ação desenvolvida. No caso, o paciente é acusado de, em concurso com outros quatro sujeitos, mediante emprego de armas de fogo, e intensa ameaça, ter invadido uma residência familiar, rendendo a todos que ali se encontravam. Consta que as vítimas foram agredidas, amarradas e trancadas em um dos cômodos da casa, enquanto os meliantes efetuavam a subtração de diversos objetos. Destaca, por outro lado, que o paciente seria o responsável pela logística do transporte da organização criminosa, hora utilizando a própria motocicleta, hora utilizando carro emprestado.

3. Ordem parcialmente conhecida, e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte da ordem, e, na parte conhecida, em denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h00min do dia vinte e três e encerrada às 14h00min do dia vinte e cinco do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 25 de junho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
Flaviano Carvalho Coelho
, em face de ato, tido como ilegal, atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal do Distrito de Mosqueiro/PA, no que tange à Ação Penal de n.º 00021824620208140501.

Consta da impetração que o paciente encontra-se custodiado, desde 10/05/2020, por força de decreto de prisão preventiva expedido em seu desfavor, sob a acusação de, no mês de abril do corrente ano, ter incorrido nas condutas típicas inseridas nos artigos 157, §2º, incisos II, V e VII, e 157, §2º-A, inciso I, todos do Código Penal Brasileiro.

Argumenta que, ingressado com pedido de revogação da constrição cautelar perante o Juízo inquinado coator, o pleito fora indeferido, por meio, todavia, de fundamentação inidônea. Sustenta, no entanto, não se fazerem presentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos ensejadores da medida extrema, calcada somente em ilações abstratas acerca da gravidade do delito.

Afirma não haver provas de que o réu tenha contribuído, de qualquer forma, para a empreitada delitiva. E ainda, que o mesmo não responde, atualmente, por outros processos criminais, visto que, os outros dois processos – por lesão corporal e ameaça – encontram-se na condição de arquivados.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a custódia cautelar do paciente. Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Juntou documentos.

Em virtude do afastamento desta Relatora de suas atividades judicantes, por motivo de licença-saúde, em decisão interlocutória de ID 3134827, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis indeferiu a liminar pleiteada.

Em
informações
, o Juízo inquinado coator assim esclarece:

“
O paciente teve decretada, em data de 04/05/2020, a sua prisão preventiva requerida pela autoridade policial deste Distrito em autos de Inquérito Policial, juntamente com a de mais três indiciados, em que responde por ROUBO MAJORADO previsto no art. 157, § 2º, II, V e VII e § 2º-A, I do Código Penal.

A meu sentir faz-se necessária a manutenção da prisão cautelar do paciente pela gravidade concreta revelada pelo modus operandi da conduta delituosa, já que a ação foi violenta e ousada, em que o paciente, juntamente com quatro outros agentes, mediante grave ameaça, com o uso de violência e armas de fogo, invadiram a residência de uma família no bairro do Marahu, que passava neste Distrito a quarenta imposta em razão da pandemia da Covid 19. Após renderam todas as pessoas que lá se encontravam, as agrediram, as amararam e as trancaram em um cômodo da casa, subtraindo diversos objetos, inclusive uma arma de fogo, sendo que pelo agir dos meliantes, indica que se constituem em um grupo armada e organizado, participando o paciente na sua logística, colaborando de forma a conhecer a rotina da casa, facilitando a empreitada delituosa e transportando os envolvidos e os bens subtraídos.

A violência da ação não pode ser admitida nesta pacata ilha, que está sendo invadida por verdadeiros bandos armados, que estão levando verdadeiro terror às famílias que aqui vivem e/ou acorrem para lazer, necessitando de uma ação firme da Justiça visando tentar coibir essas ações criminosas, para restabelecimento da tranquilidade nesta bela e paradisíaca ilha.

Além do que, o acusado já registra antecedentes em dois processos por LESÃO CORPORAL e AMEAÇA, clamando a ordem pública pela sua segregação cautelar.

Por fim, a questão da negativa da autoria é mateira a ser discutida na instrução processual que ainda não se iniciou.”

Nesta instância superior, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Urge mencionar, desde já, que o exame da tese de negativa de autoria sustentada pela defesa, ao argumento de não haver provas acerca da participação do paciente na empreitada criminosa, resta absolutamente inviável na via estreita da ação mandamental, de natureza célere, de cognição sumária, e carente de prova pré-constituída.

Dessarte, é sabido que na via estreita do
writ
não é possível a análise da conduta delituosa atribuída ao paciente, isso porque se trata de matéria de mérito, demandando análise detida, podendo repercutir no desfecho da demanda criminal, mas não sobre a conveniência de se manter o paciente preso.

No que pertine à alegada
ausência de justa causa para a manutenção do réu em cárcere
, pois não preenchidos os pressupostos do art. 312 do CPP, noto que não assiste razão ao impetrante.

Em decisão datada de 04 de maio de 2020, o Juízo inquinado coator, atendendo à representação da autoridade policial, decretou a custódia preventiva do réu com supedâneo nos seguintes argumentos:

“
As condições de admissibilidade são disciplinadas pelo art. 313 do Código de Processo Penal e resultam, de plano, verificadas no caso em análise, vez que imputa-se aos acusados o crime de roubo majorado com previsão legal no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, pois trata-se de crime doloso com pena privativa máxima maior do que 04 anos.

Além disto, a prisão preventiva somente deve ser decretada quando ineficaz a aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No caso em apreço, a aplicação de tais medidas seria inadequada.

No que diz respeito aos pressupostos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, denota-se que estão presentes nos autos mediante os depoimentos colhidos na fase policial, entende-se os pressupostos, o fumus comissi delicti, isto é, os indícios de autoria e a prova da materialidade do crime.

Em relação aos fundamentos da prisão preventiva, estes estão dispostos também no art. 312 do CPP, a saber: “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal” (CPP, art. 312).

No caso sob enfoque, presente o fundamento da conveniência da instrução criminal e da preservação da ordem pública tendo em vista o modus operandi do crime que demonstra a periculosidade dos agentes.”

E mais recente decisão, datada de 22 de maio do corrente ano, o Magistrado primevo, em sede de pedido de revogação de prisão preventiva postulado pela defesa, manteve a segregação cautelar do paciente, enfatizando que “
a ação criminosa foi violenta e ousada, em que o acusado, juntamente com vários outros agentes, mediante grave ameaça, com o uso de violência e armas de fogo, invadiram a residência de uma família no bairro do Marahu, que passava neste Distrito a quarenta imposta em razão da pandemia da Covid 19. Após renderam todas as pessoas que lá se encontravam, as agrediram, as amararam e as trancaram em um cômodo da casa, subtraindo diversos objetos, inclusive uma arma de fogo, sendo que pelo agir dos meliantes, indica que se constituem em um grupo armada e organizado, participando o requerente na sua logística, colaborando de forma a conhecer a rotina da casa, facilitando a empreitada delituosa e transportando os envolvidos e os bens subtraídos. A violência da ação não pode ser admitida nesta pacata ilha, que está sendo invadida por verdadeiros bandos armados, que estão levando verdadeiro terror às famílias que aqui vivem e/ou acorrem para lazer, necessitando de uma ação firme da Justiça visando tentar coibir essas ações criminosas, para restabelecimento da tranquilidade nesta bela e paradisíaca ilha.”

Como sabido, em que pese a excepcionalidade que possui a segregação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando consubstanciada em elementos concretos, em adequação aos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

Do exame dos autos, revela-se correto o posicionamento do juízo primo no sentido de decidir pela segregação antecipada do paciente, haja vista a existência de elementos aptos a demonstrar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

Na hipótese vertente, observa-se que a decisão vergastada, além de destacar a existência, concreta, da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a
necessidade de ser garantida a ordem pública,
diante da periculosidade real do paciente à sociedade, externada pelo
modus operandi
da ação desenvolvida.

Como bem destaca o Magistrado singular, o paciente é acusado de, em concurso com outros quatro sujeitos, mediante emprego de armas de fogo, e intensa ameaça, ter invadido uma residência familiar, rendendo a todos que ali se encontravam. Consta que as vítimas foram agredidas, amarradas e trancadas em um dos cômodos da casa, enquanto os meliantes efetuavam a subtração de diversos objetos. Destaca, por outro lado, que o paciente seria o responsável pela logística do transporte da organização criminosa, hora utilizando a própria motocicleta, hora utilizando carro emprestado.

De fato, a gravidade do delito imputado ao paciente é circunstância reveladora de sua periculosidade social e, por consequência, do risco que sua liberdade representa à ordem pública.

Registre-se que, quando o
modus operandi
do crime demonstra, de forma concreta, a sua maior gravidade, considerando-se um maior desprezo pelo bem jurídico tutelado, permite-se concluir tratar-se de agente que ostenta maior periculosidade, apta a justificar sua segregação provisória, com meio de preservação da paz social.

Ademais, o crime em questão amolda-se à hipótese prevista no art. 313, I, do CPP, pois é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos e, além disso, consoante o já exposto, se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Portanto, a decisão vergastada encontra-se fundamentada em dados concretos obtidos pela autoridade policial e em juízo, em estrita obediência ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e art.315 do CPP, revelando-se evidente que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso, pois insuficientes à hipótese em tela.

Nesta seara de cognição:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva imposta à agravante, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo, com restrição da liberdade das vítimas, que foram amarrados e trancados no banheiro da residência, e em concurso de 5 (cinco) agentes. Tais circunstâncias autorizam a segregação provisória, segundo entendimento consolidado desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg no HC 572.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 01/06/2020)
(grifei)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

MODUS OPERANDI. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

(...)

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do recorrente acarretaria risco à ordem pública, especialmente por sua periculosidade concreta, evidenciada pela forma pela qual o delito foi, em tese, praticado, em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, com restrição à liberdade das vítimas.

(...)

Recurso ordinário desprovido.

(STJ, RHC 121.379/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (grifei)

Ante o exposto, conheço em parte da ordem imperada, e, nesta parte, a
denego

É o voto.

Belém/PA, 25 de junho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/06/2020